Tribunal: TJSP
Processo: 1010917-45.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Prestação de serviços. Saúde. Hospital. Internação emergencial para tratamento de broncopneumonia não especificada. Contratação particular. Cobrança dos respectivos custos pelo prestador. Reconvenção da parte ré, para danos morais, alegados provenientes de má-fé na contratação. Procedência da ação, para condenação da parte ré ao valor de R$ 67.682,70, e improcedência da reconvenção. Apelo da

Ementa:
Prestação de serviços. Saúde. Hospital. Internação emergencial para tratamento de broncopneumonia não especificada. Contratação particular. Cobrança dos respectivos custos pelo prestador. Reconvenção da parte ré, para danos morais, alegados provenientes de má-fé na contratação. Procedência da ação, para condenação da parte ré ao valor de R$ 67.682,70, e improcedência da reconvenção. Apelo da parte ré, com preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; no mérito, diz inexistência de relação jurídica, por falta de válida manifestação de vontade; má-fé na indicação de que a paciente seria avó da parte ré, fato não verdadeiro; ausência de assinatura de testemunhas na avença; ilicitude de exigência de assinatura de termo de responsabilidade por gastos no momento da internação emergencial; valores cobrados sem razoabilidade; falta de prova para o quanto prestado; existência dos danos morais em decorrência da atitude ilícita da parte ré. Desacolhimento. Ausência de indicação concreta de quais fatos controvertidos seriam demonstrados em instrução, e através de que específico meio de prova. Alegação genérica. Preliminar afastada. Vínculo jurídico presente, a partir da assinatura de termo de responsabilidade sobre os gastos. Irrelevância sobre a falta de parentesco. Má-fé ausente, pois não houve alteração dolosa de fato relevante pode caracterizá-la. Inexistência de vício de consentimento. Manifestação de vontade válida. Estado de perigo ou coação não caracterizados para assunção de responsabilidade de tratamento médico-hospitalar. Precedentes desta Col. Câmara nesse sentido. Irrelevância de falta de assinatura de testemunhas, que não é requisito para validade da livre manifestação de vontade. Valores cobrados compatíveis com os serviços prestados. Impugnação genérica. Indicação de serviços prestados, mesmo de forma unilateral, é compatível com o estado de saúde recebido para tratamento, e incontroverso. Licitude da conduta da ré, seja hospitalar, seja na cobrança, que retira qualquer dano moral indenizável. Sentença confirmada. Apelação não provida.